Tribunal: TJES
Processo: 0000216-38.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000216-38.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: CARROCERIAS SOLUTION LTDA ME
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO

–
INDENIZATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA DE USO COMERCIAL – TITULARIDADE NÃO ALTERADA PREVIAMENTE – SERVIÇO NÃO SOLICITADO – MANUTENÇÃO DA LINHA NA TITULARIDADE DE PESSOA FÍSICA – PORTABILIDADE INEXEQUÍVEL
–
ILÍCITO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Além da portabilidade, o autor solicitou junto à
TELEMAR NORTE LESTE S/A
a troca de titularidade da referida linha telefônica, serviço este, contudo, inviável de ser prestado naquela oportunidade, uma vez que a custódia daquela linha, até então, era da empresa GVT.

2.
O autor deveria, antes de requerer a portabilidade da linha, promover a troca de titularidade junto à GVT, a fim de que fosse posteriormente viabilizada a portabilidade numérica para a empresa requerida.

3.
A empresa autora não comprova nenhuma diligência no sentido de alterar a titularidade da linha junto à GVT, o que torna inexequível, por parte da requerida, a execução dos demais serviços almejados pela requerente – portabilidade e alteração de endereço.

4
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
TELEMAR NORTE LESTE S/A

em face da r. sentença de fls. 183/186, integrada pela decisão de fls. 201/201-verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor por
CARROCERIAS SOLUTINO LTDA. ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para obrigar à requerida a realizar a portabilidade das linhas telefônicas indicadas na inicial, sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), bem como para condená-la ao pagamento de danos morais arbitrados em R$8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais acostadas às fls. 203/223, a apelante alega, em suma que:
(I)
a sentença é nula, pois extrapetita, considerando que a parte autora pugnou pela compensação por danos morais sem nenhuma indicação de valor;
(II)
a linha de nº (27) 3091-3559, nunca foi contratada com a recorrente;
(III)
a linha de nº (27) 3386-2509, de titularidade de pessoa diversa da autora, foi doada em portabilidade para outra empresa em 20/10/2011;
(IV)
“inexiste prova de novo pacto ou de pedido de portabilidade para que linhas fossem migradas da GVT, para a base da recorrente” (fl. 208);
(V)
“não ha mínimo indício de que a ora recorrente cometera ato ilícito, assim como não ha prova de que ela resistira imotivadamente a atender a recorrida ou o titular da linha de telefone discutida neste feito” (fl. 210);
(VI)
não há, na espécie, dano moral a ser compensado; e subsidiariamente, que
(VII)
o valor da condenação por danos morais merece redução.

Em breve escorço histórico, a empresa
CARROCERIAS
SOLUTION
LTDA. ME
,

ajuizou a presente ação sob a narrativa de que a operadora requerida não procedeu à portabilidade de duas linhas telefônicas de uso comercial, o que lhe causou relevantes prejuízos materiais e morais, considerando que os respectivos números estão fortemente associados a sua atividade de fabricante de carrocerias.

Quanto à alegação de nulidade da sentença, por julgamento extrapetita, observa-se que a ação foi proposta sob a égide do CPC/73, quando era tolerada a formulação de pedido de condenação de danos morais sem indicação de valor, o que se tornou obrigatório a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015
1
.

Desse modo, revela-se hígida a r. sentença de primeiro grau que, apesar da falta de indicação do valor pretendido a título de danos morais, quantificou a condenação em R$8.000,00 (oito mil reais).

No tocante às condutas imputadas à empresa de telefonia, verifica-se que o sócio-administrador da empresa autora, Edvan Lemos Bonin, narra que em março de 2013 solicitou portabilidade, troca de endereço e alteração da titularidade de duas linhas telefônicas – (27) 3091-3559 e (27) 3386-2509 – da pessoa física para a jurídica.

Sustenta, no entanto, que os serviços solicitados não foram prestados pela requerida, o que trouxe prejuízos de ordem material e moral à empresa autora.

O procedimento de portabilidade e migração de linhas telefônicas, à época da solicitação, era regulado pela Resolução Anatel nº 460/2007, que estabelece obrigações tanto para a empresa doadora (GVT, fls. 18)) quanto para a receptora, que, no caso, trata-se da operadora requerida.

Especificamente em relação à linha de nº (27) 3386-2509, que figurava nas todas fiscais e placas de publicidade da autora, comprova a requerida, por meio de telas sistêmicas (fls. 101/104), todo seu histórico de titularidade, constando como último registro a portabilidade do número para a operadora GVT em 21/10/2011.

Em relação a outra linha – (27) 3091-3559 –, a demonstra que jamais fez parte de sua base de dados (fl. 100).

Tais circunstâncias são explicadas a partir da afirmação do próprio requerente no sentido de que, para além da portabilidade, solicitou junto à
TELEMAR NORTE LESTE S/A
a troca de titularidade da referida linha telefônica, serviço este, contudo, inviável de ser prestado naquela oportunidade, uma vez que a custódia daquela linha, até então, era da empresa GVT.

À fl. 18, fatura emitida pela empresa GVT que confirma que ambas as linhas telefônicas encontravam-se no nome da pessoa física do sócio Edvan Lemos Bonin, e não da empresa
CARROCERIAS
SOLUTION
LTDA. ME
.

Daí o esclarecimento de que o autor deveria, antes de requerer a portabilidade da linha, promover a troca de titularidade junto à GVT, conforme atendimento realizado em 21/03/2013 (fl. 104).

Lado outro, a empresa autora não comprova nenhuma diligência no sentido de alterar a titularidade da linha junto à GVT, o que torna inexequível, por parte da requerida, a execução dos demais serviços almejados pela requerente – portabilidade e alteração de endereço.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PEDIDO DE PORTABILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS PARA OUTRA EMPRESA DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDA DE LINHA DE MAIOR UTILIZAÇÃO PELA EMPRESA AUTORA. TITULARIDADE DA LINHA NÃO COMPROVADA, TAMPOUCO O SUPOSTO CANCELAMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. PROVA DOCUMENTAL DE FÁCIL PRODUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando os fatos narrados na inicial podem ser comprovados pelos documentos trazidos com a peça inicial, sendo facultado ao Juiz, como destinatário da prova, indeferir aquela que julgar inútil ou desnecessária à solução da lide. 2. Tratando-se de pedido de repetição de indébito por cobrança indevida e indenização por danos morais, cabe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 333, I, do CPC de 1973, já que não se desincumbindo ele do seu ônus, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe. 3. Tendo alegado o autor que o seu pedido de portabilidade de linha telefônica, de maior utilização comercial, não foi atendido pela empresa prestadora doadora, que ainda procedeu ao cancelamento indevido da linha, deve ele trazer elementos de prova que demonstrem ao menos a titularidade da linha telefônica mencionada, não o fazendo, não há como acolher pedido de indenização, pela má prestação do serviço da operadora de telefonia. (TJMS; APL 0825680-24.2012.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 07/06/2018; Pág. 58)

Desse modo, ausente comprovação mínima do ilícito praticado pela requerida em relação à empresa autora, merece reforma a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
DOU-L
HE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
J
ULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto os ônus de sucumbência para condenar a empresa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.